Tribunal: TJES
Processo: 5002376-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002376-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: Juizo da Vara de Recuperação Judicial e Falências
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002376-40.2021.8.08.0000

Recorrente: IN Brasil Importação e Exportação EIRELI (em Recuperação Judicial)

Recorrido: Juízo da Vara de Recuperação e Falências

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em face da
DECISÃO
(ID 1247940, pág. 1/2) proferida pelo
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL, DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Processo nº 0038126-29.2015.8.08.0024),

cujo
decisum
indeferiu o pedido de dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos tributários, exigidas para homologação do plano recuperacional, ao fundamento de não ter a Recorrente aderido, nem possuir nos autos elementos que indiquem a intenção de aderir, a parcelamento dos débitos fiscais.

Em suas razões, assevera a Recorrente que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a exigência de apresentação das certidões negativas, prevista no artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, deve ser interpretada à luz do artigo 47 do mesmo Diploma Normativo, que estatui que a recuperação judicial busca não apenas satisfazer os interesses dos credores, mas, também, manter a sociedade empresária em atividade.

Sustenta que o plano de recuperação que busca homologar nos presentes autos foi devidamente discutido e aprovado em Assembleia Geral de Credores, tendo, ainda, o Ministério Público apresentado Parecer opinando pela desnecessidade de apresentação dos referidos documentos.

Aduz, ademais, que tal dispensa não causará prejuízo ao Fisco, tendo em vista que o crédito tributário não se sujeita ao Plano de Recuperação e as Execuções Fiscais não estão sobrestadas pelo processamento da Recuperação Judicial, de modo que os bens da recuperanda são passíveis de penhora, atendendo-se, com isso, o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Desta forma, pugna pelo provimento do Recurso, para que se reforme a Decisão combatida, observando-se os precedentes jurisprudenciais que relativizaram a exigência prevista no artigo 57 da Lei nº 11.101/2005 e no artigo 191-A do Código Tributário Nacional, afastando-se a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários, para o fim de homologação e concessão da Recuperação Judicial da Recorrente.

Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, para suspensão dos efeitos da Decisão hostilizada, que determinou a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, sob pena de improcedência da Ação de Recuperação Judicial, o que comprovaria a urgência da medida liminar.

Decisão (ID 1290518) proferida por esta Relatoria, que deferiu o efeito suspensivo pleiteada, no sentido de
“afastar a exigência de apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários para fins de concessão da Recuperação Judicial da Recorrente/Devedora”.

Informações prestadas pelo Magistrado de Piso no ID 2661181.

Manifestação do Ministério Público no ID 2671390, opinando
“provimento do recurso, de modo que seja reformada a decisão impugnada e que o juízo de origem se abstenha de exigir a apresentação das certidões negativas de débitos tributários como condição para homologação do plano de recuperação judicial”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002376-40.2021.8.08.0000

Recorrente: IN Brasil Importação e Exportação EIRELI (em Recuperação Judicial)

Recorrido: Juízo da Vara de Recuperação e Falências

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em face da
DECISÃO
(ID 1247940, pág. 1/2) proferida pelo
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL, DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Processo nº 0038126-29.2015.8.08.0024),

cujo
decisum
indeferiu o pedido de dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos tributários, exigidas para homologação do plano recuperacional, ao fundamento de não ter a Recorrente aderido, nem possuir nos autos elementos que indiquem a intenção de aderir, a parcelamento dos débitos fiscais.

Em suas razões, assevera a Recorrente que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a exigência de apresentação das certidões negativas, prevista no artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, deve ser interpretada à luz do artigo 47 do mesmo Diploma Normativo, que estatui que a recuperação judicial busca não apenas satisfazer os interesses dos credores, mas, também, manter a sociedade empresária em atividade.

Sustenta que o plano de recuperação que busca homologar nos presentes autos foi devidamente discutido e aprovado em Assembleia Geral de Credores, tendo, ainda, o Ministério Público apresentado Parecer opinando pela desnecessidade de apresentação dos referidos documentos.

Aduz, ademais, que tal dispensa não causará prejuízo ao Fisco, tendo em vista que o crédito tributário não se sujeita ao Plano de Recuperação e as Execuções Fiscais não estão sobrestadas pelo processamento da Recuperação Judicial, de modo que os bens da recuperanda são passíveis de penhora, atendendo-se, com isso, o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Desta forma, pugna pelo provimento do Recurso, para que se reforme a Decisão combatida, observando-se os precedentes jurisprudenciais que relativizaram a exigência prevista no artigo 57 da Lei nº 11.101/2005 e no artigo 191-A do Código Tributário Nacional, afastando-se a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários, para o fim de homologação e concessão da Recuperação Judicial da Recorrente.

Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, para suspensão dos efeitos da Decisão hostilizada, que determinou a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, sob pena de improcedência da Ação de Recuperação Judicial, o que comprovaria a urgência da medida liminar.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 1290518, deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, a matéria debatida no Recurso centra-se única e exclusivamente na exigibilidade, ou não, de Certidão Negativa de Débito Fiscal ou de comprovação de adesão a parcelamento especial como condição para deferimento do pedido recuperacional.

No tocante à matéria em comento, subsistem precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se faz exigível a referenciada documentação, sob pena até mesmo de inviabilizar-se por completo a Recuperação Judicial.

Como de sabença, o posicionamento mais recente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a dispensa da Certidão Negativa de Débito Fiscal para fins de Recuperação Judicial não se condiciona à ausência de legislação específica de parcelamento tributário.

Neste particular,
destaco o REsp 1864625/SP, julgado sob a Relatoria da Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, no qual, após Sua Excelência interpretar sistematicamente a Lei Federal nº 11.101/2005, externou compreensão quanto à dispensa da apresentação de certidão negativa de débito fiscal independentemente da existência de lei específica de parcelamento tributário.
Eis o teor do Acórdão do aludido julgado,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/05
.

1.
Recuperação judicial distribuída em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 6/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 30/1/2020.

2.
O propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial do devedor
.

3.

O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Precedente
.

4.

A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema atual
.

5.

Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativa de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil cumprimento
.

6.

Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade
.

7.
Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em sentido estrito).

8.
Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento. Doutrina
.

9.
Consoante já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT).

10.

Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete
.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(
STJ
- REsp 1864625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ademais, colhem-se as seguintes considerações do inteiro teor do judicioso Voto proferido no indigitado precedente,
verbo ad verbum:

“
4.
Todavia, dada a existência, noutro vértice, de previsão legal no sentido de que as fazendas públicas devem, “nos termos da legislação específica”, conceder o parcelamento dos débitos fiscais ao empresário em recuperação judicial (art. 68 da LFRE), a jurisprudência do STJ vem entendendo que, por se tratar o parcelamento de verdadeiro direito do devedor, a mora legislativa em editar referida lei faz com que as sociedades em crise estejam dispensadas de apresentar as certidões previstas no art. 57 da LFRE (...).

5.

Muito embora a lacuna legislativa acerca do parcelamento especial tenha sido preenchida, na esfera federal, com a edição da Lei 13.043/14 (regulamentada pela Portaria PGFN-RFB n. 1/15), a demonstração da regularidade fiscal do devedor que busca o benefício recuperatório não pode ser exigida sem que se verifique sua compatibilidade com os princípios e objetivos que estruturam e servem de norte à operacionalização do microssistema instituído pela Lei 11.101/05, elencados neste mesmo diploma legal
.

6.

Isso porque, conforme observado em sede doutrinária, “tal regra é de cumprimento muito difícil por parte do devedor, pois normalmente quem passa por uma crise possui débitos tributários em aberto” (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial (vol. 3). 7ª ed. Saraiva, 2019, p. 247)
.

7.
Ademais, é cediço que “[na] aplicação de toda norma geral há sempre uma cláusula demarcadora implícita: aplica-se a regra só até onde as exigências do caso particular não imponham regra diversa” (BORGES, José S. Maior. O contraditório no processo judicial (uma visão dialética). Malheiros, 1999, p. 93).

8.
O objetivo central do instituto da recuperação judicial é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da LFRE).

(...)

12.
No particular, o que se constata é que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela perseguido – garantir o adimplemento do crédito tributário –, tampouco afigura-se necessária para a obtenção desse resultado.

13.
De fato, caso se entenda que a ausência das certidões de regularidade fiscal do devedor impeça a concessão do benefício recuperatório, sua não apresentação teria como consequência a decretação da falência da sociedade empresária, o que, fatalmente, dificultaria o recebimento do crédito tributário, haja vista estarem eles classificados em terceiro lugar na ordem de preferências (art. 83, III, da LFRE).

14.
E mais, além de, nesse contexto, tratar-se de medida inadequada para atingir a finalidade pretendida pela norma, a exigência da regularidade fiscal do devedor não se revela necessária, pois, no atual sistema de recuperação de empresas, a Fazenda Pública não fica desprovida dos meios próprios para cobrança dos créditos de sua titularidade.

(...)

22.
Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a norma do art. 57 da LFRE e do art. 191-A do CTN, assentados exclusivamente no privilégio do crédito tributário, não tem peso suficiente para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira, sobretudo diante das implicações negativas que a interrupção da atividade empresarial seria capaz de gerar, diretamente, nas relações de emprego e na cadeia produtiva e, indiretamente, na receita pública e na economia de modo geral.

23.
Demais disso, exigir a apresentação de certidões negativas de débitos tributários como requisito imprescindível para a concessão da recuperação judicial pode, em última instância, inviabilizar a própria existência desse instituto, de modo que tal regra não se encontra apta a justificar a restrição por ela imposta.”

Nota-se, portanto, por meio do que veiculado no mencionado julgado, que
a apresentação de Certidão Negativa de Débito Fiscal, por se tratar de exigência incompatível com a interpretação sistemática da Lei Federal nº 11.101/2005, revela-se dispensável para fins de Recuperação Judicial
, no que as substanciosas razões do Voto da Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI encontram-se direcionadas à completa incompatibilidade de tal exigência, tanto é assim que nem sequer condicionam a sua juridicidade à existência, ou não, de lei específica de parcelamento tributário.

Em termos objetivos, equivale a dizer que se a exigência deste tipo de certidão não se revela em consonância com a interpretação sistemática do aludido Diploma Legal,
infere-se, por decorrência lógica, a inviabilidade de condicioná-la a eventual lei específica de parcelamento tributário
.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, sem prejuízo da exaustiva apreciação da matéria no momento oportuno,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
e, por conseguinte,
afasto a exigência de apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários para fins de concessão da Recuperação Judicial da Recorrente/Devedora
, conforme a fundamentação retro aduzida.

Comunique-se ao douto Juízo
a quo
para o cumprimento deste
Decisum
, bem como para prestar informações, caso repute pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 15 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Conforme destacado, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
a dispensa da Certidão Negativa de Débito Fiscal para fins de Recuperação Judicial não se condiciona à ausência de legislação específica de parcelamento tributário
.

Deste modo,
a dispensa da apresentação de certidão negativa de débito fiscal pode ser realizada independentemente da existência de lei específica de parcelamento tributário
.

Nos termos do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento”

(
STJ
- REsp 1864625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)
.

Nesta seara, impõe-se a reforma da Decisão combatida, no sentido de afastar a exigência de apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários para fins de concessão da Recuperação Judicial da Recorrente, ora Devedora.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, no sentido de afastar a exigência de apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários para fins de concessão da Recuperação Judicial da Devedora, ora Recorrente.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL. DISPENSA. INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A dispensa da Certidão Negativa de Débito Fiscal para fins de Recuperação Judicial não se condiciona à ausência de legislação específica de parcelamento tributário, podendo ser realizada, portanto, independentemente da existência de lei específica de parcelamento tributário.

II.
Nos termos do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento”
(STJ - REsp 1864625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

III.
Reforma da Decisão combatida, no sentido de afastar a exigência de apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários para fins de concessão da Recuperação Judicial da Recorrente, ora Devedora.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de afastar a exigência de apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários para fins de concessão da Recuperação Judicial da Devedora, ora Recorrente, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.